Tribunal: TJDFT
Processo: 0706402-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706402-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA GUEDES NUNES, D. G. R. AGRAVADO: KLEITON YSTANISLAU ALVES DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por P.G.N. contra decisão da 4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos da ação de guarda e alimentos de filha menor ajuizada pela agravante contra K.Y.A.D.R, pai das crianças, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de fixação de guarda provisória unilateral em favor da mãe. Em suas razões (ID 43958386), alega que: 1) a menor tem 2 anos de idade e nunca se afastou da mãe; 2) concorda com as visitação do pai à criança, desde que seja no Distrito Federal e sem que a filha não saia do lar de referência no período noturno; 3) o pai não tem laços afetivos com a filha e que todo o cuidado sempre foi realizado pela mãe; 4) o rompimento do relacionamento conjugal ocorreu em razão de sucessivas traições e violência moral por parte do agravado; 5) era menor quando engravidou do agravado; 6) desde quando o agravado saiu de casa, começaram as chantagens emocionais, bem como não tem ajudado com a subsistência da família; 7) teve de começar a trabalhar para sustentar a filha; 8) a guarda provisória é medida urgente e indispensável à garantia de condições mínimas de sobrevivência; 9) o pai ameaça pegar a filha e levá-la com ele; 10) a ausência de convivência harmônica entre os pais nas decisões sobre a menor. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para fixação da guarda unilateral da menor em seu favor e a determinação e visitas apenas durante o dia e no Distrito Federal. Ainda, reivindica a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil - CPC). É o relatório. Decido. Cabe, inicialmente, o exame do pedido do benefício da justiça gratuita à apelante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direção de ação e o acesso ao Poder Judiciário. A concessão da assistência judiciária gratuita amparada em critérios objetivos, sem considerar a situação financeira do requerente, configura violação aos artigos 4o e 5o da Lei 1.060/50. Na hipótese, estão presentes os requisitos para a obtenção do benefício requerido. O acervo probatório (IDs 147849608/147849609/147849610) indica que a agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. Seu contrato de trabalho indica renda bruta de R$ 1.416,75. A quantia é, portanto, compatível com o benefício requerido. DEFIRO a gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes a probabilidade de provimento e o risco ao resultado útil do processo. Reside a controvérsia em determinar se é cabível a fixação da guarda unilateral da menor em seu favor e a determinação e visitas apenas durante o dia e no Distrito Federal. Em processos desta natureza, os interesses do menor devem se sobrepor ao desejo dos pais. Conforme estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que: “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”. A guarda compartilhada é a regra. Deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses da criança, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado. A alteração do regime de guarda, em sede liminar, somente se faz possível em situações excepcionais, quando verificado risco à integridade física ou psíquica das crianças ou inaptidão para o exercício da guarda por um dos genitores. Do contrário, necessária a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso, não se constata situação que cause risco concreto ou iminente a menor. Nessa linha, destaque-se trecho da manifestação do Ministério Público, subscrita pelo Promotor de Justiça Alexandre Chmelik Pucci (ID 148042964): “(...) No caso vertente, a prova documental não permite concluir pela necessidade de tomada de decisão sem a oitiva da parte adversa, uma vez que não houve comprovação da verossimilhança das teses autoriais. Com efeito, as provas documentais não comprovam risco iminente de reversão forçada da guarda fática pelo requerido; a possibilidade de situação de risco ensejadora da suspensão da convivência paterna e nem a alegada situação de violência doméstica envolvendo os litigantes. Calha salientar que o diálogo ID 146297369 revela que o quadro de litigiosidade deriva essencialmente de divergências acerca do custeio de despesas materiais da prole, além do que a afirmação paterna sobre o intento de inaugurar uma disputa judicial para discutir a guarda não pode ser compreendida como uma ilegítima ameaça, mas sim como um mero anúncio do exercício do direito de ação previsto no art. 1.584, inciso I, do Código Civil.” Em igual sentido, merece menção trecho extraído da decisão que indeferiu a determinação da guarda unilateral (ID 148808544): “11. A alegação da requerente veiculada na inicial de que o requerido reside em outro estado da federação e poderá levar a menor consigo, encontra-se desprovida de indícios probatórios; de fato, não há nos autos indicativos de que o requerido pretenda agir de tal forma, e apenas as alegações unilaterais da requerente ou mero receio não podem sustentar o deferimento da medida de urgência, sendo necessário o prosseguimento do feito com o contraditório e a ampla defesa.” Em juízo preliminar, não há elementos mínimos que indiquem urgência ou situação de risco que autorizem a fixação de guarda unilateral em favor da mãe ou modificação do regime de convivência, sem a análise aprofundada da dinâmica familiar. Esses são, inclusive, requisitos necessários à concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC). A modificação da guarda e do regime de convivência deve ser pautada por uma análise cautelosa da situação dos menores, o que somente é possível após a oitiva das partes interessadas. Em momento processual oportuno, após adequada instrução probatória e, se o caso, oitiva de profissionais especializados e dos menores, será definido qual dos genitores possui melhores condições de oferecer o lar de referência das crianças, oportunidade na qual deverá ser definido o regime de guarda e convivência que melhor assegure seu bem-estar. Consigne-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. FIXAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA E REGIME DE CONVIVÊNCIA PROVISÓRIO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, na hipótese, atuou com acerto o Juízo de origem ao indeferir a tutela de urgência deduzida pelo autor, ora agravante, consistente na fixação de guarda compartilhada dos menores com regime de convivência provisório. 2. A decisão sobre guarda dos filhos deve ser pronunciada, preferencialmente, com a oitiva das partes, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa, a teor do que dispõe o art. 1.585 do Código Civil. 3. Caso não se evidencie, em um juízo de cognição sumária, que a modalidade de guarda e o regime de convivência propostos pelo genitor atenderão ao melhor interesse de seus filhos, máxime porque possuem idades distintas, quais sejam, 2 (dois), 7 (sete) e 11 (onze) anos, depreendendo-se que possuem necessidades diversas, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de reanalise após a apresentação da contestação pela genitora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1292220, 07147300820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020.)” – grifou-se AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA PROVISÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Em ações que versam sobre guarda de menor é imperiosa a observância da prevalência de seus interesses sobre os demais bens e interesses tutelados, nos termos do art. 33 do ECA. 3. Em uma análise preliminar, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, em sede de agravo de instrumento. 4. No caso, o pedido de guarda provisória postulado pelo Agravante demanda dilação probatória incompatível com a apreciação sumária que é feita no presente momento de pedido de tutela, uma vez que todo o acervo carreado aos autos, que inclui, inclusive, áudio de conversas entre o Agravante e um dos menores, constitui material que ainda deverá ultrapassar o crivo do contraditório, e somente poderá ser efetuado perante o juízo monocrático, juiz natural para a análise verticalizada do acervo constante no pedido. 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1352594, 07266723720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 9/7/2021.)” – grifou-se Com relação ao perigo da demora, também não assiste razão a agravante. A ação foi ajuizada em janeiro de 2023 e o relato da agravante aponta que a separação do casal ocorreu em março de 2021. Constata-se um lapso temporal considerável entre esses períodos, o que afasta a urgência de medidas a serem adotadas pelo Poder Judiciário. A decisão deve ser mantida. INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator